Tribunal: TJDFT
Processo: 0731930-14.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
CIVIL, FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REVISÃO DE ALIMENTOS. DESCENDENTE. DEVER DE SUSTENTO. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-RAZOABILIDADE. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO GENITOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. VALOR DO PENSIONAMENTO. REDUÇÃO DESCABIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que, nos autos da ação de revisão de alimentos, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial e parcialmente procedente o pleito reconvencional. 1.1. Nesta sede, o autor pede a reforma da sentença para, reiterando os fundamentos deduzidos na inicial, reduzir o encargo alimentar.
2. Alimentos são prestações que objetivam atender às necessidades vitais e sociais básicas, tais como, saúde, educação, alimentação, vestuário, habitação, lazer, entre outras. 2.1. A respeito, dispõe o Código Civil, em seu art. 1.694, §1o, que "Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada".
3. A revisão da prestação alimentícia é possível quando sua modificação decorrer de comprovada alteração na situação financeira de quaisquer das partes envolvidas, alimentante/alimentando (art. 1699 do Código Civil). 3.1. Para tanto, basta analisar as provas carreadas aos autos, se o apelante logrou êxito em comprovar, efetivamente, diminuição da capacidade contributiva que tinha ao tempo em que a verba alimentar foi fixada, ou se, na verdade, a modificação teria ocorrido nas necessidades de quem os recebe.
4. A obrigação alimentar ora analisada resulta do dever de sustento, traduzida na obrigação de manutenção e amparo do pai em relação a seus filhos. 4.1. Trata-se de uma imposição e constitui ato unilateral, cujo cumprimento deve ser efetuado incondicionalmente.
5. Na hipótese, embora tenha o autor demonstrado haver alteração no vinculo empregatício, restou comprovado que ainda permanece auferindo rendimentos mensais em montante suficiente para arcar com a verba fixada pela sentença. 5.1. Isso porque, além de o apelante perceber rendimento fixo pelo exercício de função pública na Casa Civil do Distrito Federal, se revela evidente o recebimento de verba complementar, conforme indica o demonstrativo financeiro enviado pela Receita Federal, a movimentação bancária e o comprovado padrão de vida elevado, de modo que os rendimentos mensais não se resumem àqueles recebido junto ao GDF. 5.2. Ou seja, os elementos que naturalmente poderiam ser considerados para caracterizar a mudança efetiva na condição econômico/financeira do apelante se esvaem.
6. Verifica-se, enfim, que o apelante não trouxe aos autos documentos que pudessem comprovar a alteração da sua situação econômica, deixando de demonstrar a insuficiência financeira alegada. 6.1. Não tendo logrado êxito em provar fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, em relação à diminuição de sua capacidade econômico-financeira, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
7. Apelação improvida.